Tribunal: TJMT
Processo: 1036158-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036158-04.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STELA OLIVEIRA SALES - CPF: 020.382.601-92 (REPRESENTANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - FIXADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1036158-04.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por STELA OLIVEIRA SALES contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1036158-04.2018.8.11.0041, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% à Seguradora/agravada e 30% à agravante (cf. ID no 30993456).

A agravante combate a sucumbência reciproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial; alega, ainda, que o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado em sede recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a decisão, impondo a Seguradora/agravada a integralidade do ônus sucumbencial e que seja majorado o valor dos honorários advocatícios em sede recursal (cf. ID

no
34216977
).

Nas contrarrazões de Id. no 37253964, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados nas contrarrazões do apelo (RAC no 1036158-04.2018.8.11.0041), que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que proveu parcialmente o recurso.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

O art. 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Não tem aplicação a limitação do percentual dos honorários advocatícios em 10%, como pretendido pela Seguradora, porque, revogado o art. 11 da Lei 1.060/50.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS –

FIXAÇÃO EQUITATIVA

NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 800,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação a autora/apelada.
”.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, a providência não se mostra cabível, primeiro, porque, foi fixada a sucumbência recíproca entre os litigantes em grau de recurso, depois, o recurso de apelação interposto pela Seguradora/agravante não foi desprovido, e sim, parcialmente provido.

O art. 85 do CPC prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (
caput
) e que “o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” (
grifei
).

Somente é possível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nos casos onde o vencedor em primeira instância permanece vencedor após o julgamento em segunda.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020